Tribunal: TJES
Processo: 0000172-85.2013.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Seqüestro e cárcere privado; Dano Qualificado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000172-85.2013.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO TENTADO
. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A
autoria e materialidade dos fatos restaram sobejamente comprovadas nos autos, razão pela qual não há que se falar em absolvição. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000172-85.2013.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ODILON MARTINS SILVEIRA - ES11514

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

[...] Infere-se do Inquérito Policial que instrui a presente denúncia, que no dia 05 de março de 2013, por volta das 02h00min, os denunciados, de forma livre e espontânea, tentaram subtrair dinheiro do caixa eletrônico da agência do Banco do Brasil, localizada na Avenida Dom Bosco centro desta Comarca.

Segundo consta, os denunciados, de forma articulada com terceiros ainda não identificados e munidos de objetos apropriados para a realização da empreitada criminosa, seguiram uma seria [sic] de passos coordenados a fim de realizar a prática criminosa.

Em primeiro momento, utilizaram fita crepe para evitar o travamento das portas da agência, o que acontece automaticamente as 22h00min. Atos continuo, já na madrugada, entram na agência e solaram área dos caixas eletrônicos com lona, impedindo a visão de quem passava pela rua.

Como forma de impedir as filmagens, utilizaram spray nas câmeras dos caixas eletrônicos e, utilizando-se de um maçarico, tentaram abrir dois caixas eletrônicos da agência, causando um prejuízo de cerca de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Não obstante, coagiram e ameaçaram a pessoa de Flávio Marques Klipel, motorista de caminhão, para que o mesmo colocasse seu caminhão na frente do estabelecimento bancário, bloqueando a visão do interior da agência.

Nesse passo é importante registrar que Flavio Marques Klipel, conforme auto de reconhecimento de fls. 12/13, reconheceu os denunciados como sendo os assaltantes que lhe abordaram e, mediante ameaças perpetradas com o emprego de arama de fogo, obrigaram-lhe estacionar o veículo que conduzia para encobrir a ação criminosa.

No entanto, após o disparo do alarme do banco, os denunciados desistiram da pratica criminosa e empreenderam fuga empreenderam fuga, sem conseguir consumar a prática criminosa, abandonando na agência os seguintes objetos: 01 (uma) botija de gás; 01 (uma) lona de cor preta que cobria a frente do Banco; 01 (um) cilindro de Oxigênio utilizado no maçarico; 01 (uma) lanterna cor-de-rosa; 01 (um) rolo de fita adesiva e 02 (dois) litros descartáveis, sendo um vazio e outro com água (Auto de Apreensão de fl. 66).

Autoria e materialidade estão comprovadas nos autos por meio do depoimento das testemunhas e demais provas carreadas nos autos. [...].

Em razão do quadro fático, acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo
condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV c/c art. 14, II do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa sustenta, preliminarmente, a ocorrência de nulidade no procedimento de reconhecimento fotográfico, que infringiu o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Não merece acolhimento o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Sobre o reconhecimento pessoal, dispõe o art. 226 do Código de Processo Penal:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível
, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

[...]

De uma leitura do dispositivo acima colacionado, extrai-se que haverá a colocação da pessoa a ser reconhecida ao lado de outros indivíduos, se possível.

Não há em momento algum comando de obrigatoriedade, motivo pelo qual, não sendo possível realizar o procedimento desta maneira, sendo então garantido ao réu o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, inexiste qualquer ilicitude no ato, não sendo, portanto, cabível a alegação de nulidade.

Diante de tais considerações, rejeito a tese defensiva.

A defesa pugna, ainda, pela absolvição do acusado por ausência de provas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo
boletim de ocorrência de fls. 32/33, 34/36, 41/43, auto de apreensão de fls. 69 e laudo em local de arrombamento de fls. 165/180.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

“[...] QUE afirma o depoente que na madrugada de hoje, estava vindo da cidade Cachoeiro de Itapemirim, [...] e chegou na cidade de Marilândia, onde descarregaria a carga para o Sr. Gervásio Camata. [...]. Eram cerca de 02:00 horas da manhã quando chegou ao Centro da cidade de Marilândia. Na primeira lombada do Centro daquela cidade chegou a se assustar com um vulto de um cidadão que trajava uma blusa escura, possivelmente cor cinza, com capuz, sendo que o depoente decidiu pedir informações ao tal cidadão. Perguntou a ele se ali era a cidade de Marilândia e onde havia um posto de gasolina em que poderia encostar a carreta. [...]. Esclarece que havia um outro cidadão de cor negra deitado em um banco tipo de praça próximo de onde o cidadão de blusa cinza estava. Afirma que o tal cidadão de blusa cinza estava com um ferimento nos lábios. [...]. Assim passou novamente no local em que tal cidadão estava. Esclarece desde já que esse local em que esteve por duas vezes com o cidadão de blusa cinza, é bem próximo ao Banco do Brasil situado no Centro daquela cidade. Nesta segunda oportunidade em que passava pelo local, esse cidadão de blusa cinza fez sinal para que o depoente parasse, e chegou a pensar que o mesmo queria alguma carona. Afirma que o cidadão de cor negra já estava sentado no banco em que estava inicialmente. Quando parou o veículo, o cidadão apontou uma arma de fogo prateada, tipo pistola, para o depoente, mandado [sic], que o depoente encostasse o veículo. Ia argumentar com o cidadão que logo disse:” não é nada com você, encosta ali”. O cidadão apontou um local, na avenida principal, em frente ao Banco do Brasil, entre dois outros veículos que estavam estacionados. Chegou a tentar conversar, mostrar que era difícil a manobra que ele havia pedido, mas não teve jeito. Sob grave ameaça teve que estacionar o veículo no local indicado, ou seja, em frente ao Banco do Brasil. Após estacionar, o cidadão de blusa cinza deu a volta pela frente da carreta, com a arma nas mãos. O cidadão de cor negra se levantou, e se juntou ao que estava de blusa cinza. O depoente tentou fechar os vidros do caminhão, e trancar as portas. No entanto, o cidadão de blusa cinza bateu a arma no vidro da carreta, lado do carona, e voltou a fazer ameaças contra o depoente. Olhando pelo retrovisor, percebeu que um terceiro cidadão, moreno, forte, se aproximava pela lateral do caminhão, lado do motorista, e sentou-se em um banco tipo de praça, que fica no canteiro central que divide a Avenida principal. O cidadão de blusa cinza exigiu que o depoente lhe entregasse o telefone celular, e o depoente com medo de perder os contatos, tentou argumentar com ele. No entanto, tal cidadão gritou: “quer morrer, passa logo o telefone para cá”, oportunidade em que o cidadão de cor negra disse: “calma, ele é pai de família como nós. Desliga o telefone, mas se você usar ele, te matamos”. O cidadão de blusa cinza, chegou a dar o golpe na arma, deixando-a pronta para o disparo. Enquanto ponderava com os meliantes percebeu um quarto cidadão, também moreno e forte, se aproximava pela frente da carreta. Viu também que um quinto cidadão pela parte de trás do veículo, sendo que viu tal movimentação pelo retrovisor. Nesse momento o terceiro cidadão que havia aparecido já estava junto dos dois primeiros meliantes que abordaram o depoente, na frente do Banco do Brasil. Os meliantes mandaram que o depoente ficasse dentro de sua carreta, e da lá não saísse para não ser morto. [...]. Apenas ouviu, cerca de 05 minutos após de deitar, uma espécie de estouro e até pensou que seria um dos pneus da carreta. Em seguida ao estouro, um alarme disparou. Permaneceu por mais uns 10 minutos deitados, até que viu o vulto do giroflex da viatura. [...]. Soube, com a chegada da PM que o Banco do Brasil havia sido alvo da quadrilha, e que o barulho ouvido pelo depoente poderia ser do maçarico usado pelos meliantes. [...]. Esclarece que se sentiu extremamente coagido, mediante grave ameaça, a fazer o que lhe era determinado, não tendo qualquer possibilidade de reação ou mesmo de dissentir com aquelas ordem que lhe foram dadas, pois temia a todo instante por sua vida. Pode reconhecer dois meliantes citados primeiro, ou seja, o que estava de blusa cinza e o de cor negra. No entanto, não chegou a ver o rosto dos demais, e assim não pode reconhecê-los. [...]” (depoimento de Flavio Marques Klipel, na esfera policial).

[...] o reconhecedor disse que os cidadãos a serem reconhecidos eram da seguinte descrição física:
01 cidadão de compleição física forte, moreno claro, com um ferimento na boca, cabelo cortado bem baixo; 01 cidadão magro, de cor escura (negra), cabelo baixo.
Disse ainda que um dos meliantes usava uma jaqueta de cor cinza, com capuz. Após a descrição física, os cidadãos a serem reconhecidos, Sr. WESLEY ROSA e DAVID BATISTA NASCIMENTO, foram colocados ao lado de outros cidadãos reclusos neste DPJ, quais sejam, JOÃO ROBERTO PEREIRA MARTINS, ERIVELTON PEREIRA DE OLIVEIRA, e CELSO BENGUELA DA SILVA, conforme fotografias em anexo. Os cidadãos a serem reconhecidos ostentavam, respectivamente, os números 04 e 06. Assim, adotadas as providências descritas nos aludidos artigos do CPP, o reconhecedor disse,com ABSOLUTA CERTEZA: reconhece na pessoa de WESLEY ROSA (n° 04) o cidadão que trajava blusa cinza, e que portava a arma de fogo durante a ação relatada no autos, bem como o cidadão DAVID BATISTA NASCIMENTO (n°06) como 'sendo aquele de cor negra, que junto do primeiro reconhecido empregou grave ameaça contra o reconhecedor na ação em comento nos autos. (Reconhecimento feito por Flavio Marques Klipel, na esfera policial).

[...]
Está com uma ferida nos lábios, decorrente de exposição ao sol, e não sabe explicar como a testemunha reconheceu, inclusive, a ferida nos lábios do interrogando.
Sobre as cópias de documentos de GUILHERME SILVA DE SANTANA, encontrada dentro do carro em que estavam, afirma não conhecer tal pessoa, nunca a tendo visto.[...] (interrogatório do acusado Wesley, na esfera policial).

QUE não presenciou os fatos narrados na denúncia; QUE avistou um carro suspeito quando saiu do posto no bairro Santa Helena e decidiu aborda-lo; QUE a placa do carro era de Vila Velha ou Vitória, sendo um Fiat Stilo; QUE o veículo estava parado; QUE já tinha conhecimento do fato ocorrido nesta cidade; QUE do outro lado do rio, foi encontrado um veículo Celta com os seguintes materiais: touca ninja, massaricos etc...; QUE o Celta estava próximo do Fiat Stilo, mas estava desocupado; QUE os indivíduos abordados pelo depoente estavam dentro do Fiat Stilo; QUE no Fiat não havia nenhum material suspeito; QUE os indivíduos entraram em contradição sobre o motivo de estarem ali; QUE um deles disse que estava indo à Colatina para visitar um parente, entretanto deu sono no caminho e dormiu naquele local; QUE disse ainda ter dado carona para o outro indivíduo quando passou pela Serra, mas que não o conhecia; QUE não se recorda o que o outro indivíduo disse; QUE pela placa do veículo, pela situação em que se encontravam e pelo material encontrado, decidiram encaminha-los para averiguação; QUE na delegacia acredita que o caminhoneiro reconheceu os abordados, porque foi obrigado pelos acusados à estacionar o caminhão em frente ao banco; QUE após essa ocorrência não acompanhou o caso. NADA MAIS PERGUNTOU. Dada a palavra à Ilustre Defesa do acusado David Batista Nascimento, ESTE NADA PERGUNTOU. Dada a palavra à Ilustre Defesa do acusado Wesley Rosa, ESTE NADA PERGUNTOU. (Depoimento do POlicial Militar Mateus Francisco Maximo Scalzer, em juízo).

QUE a denúncia não é verdadeira; QUE não esteve nessa cidade na data dos fatos; QUE foi abordado na cidade de Colatina-ES por volta das 06h da manhã, no posto de gasolina após a ponte nova; QUE estava dormindo no seu carro, um Fiat Stilo de cor prata, com seu amigo David; QUE saiu de casa no dia 04/03/2013 por volta das 14h, com destino a Colatina-ES; QUE entretando passou primeiro na casa do acusado David, o qual conhecia apenas pelo apelido de “Negão”, para chamá-lo para vir para Colatina-ES; QUE David disse que só poderia ir após as 18h sendo que o interrogando foi dar umas voltas; QUE então o interrogando foi para uma cachoeira com uns amigos e havia desistido de vir para Colatina-ES; QUE após sair da cachoeira foi para a distribuidora de um amigo que estava na cachoeira, por volta das 18h; QUE recebeu um telefonema de seu pai as 22h, perguntado se o mesmo já tinha chegado a Colatina-ES, tendo o mesmo dito que estava quase chegando; QUE não sabe porque motivo não disse a seu pai que havia desistivo de ir para Colatina-ES, talvez por causa da bebida; QUE seu pai lhe disse que havia ligado para seu primo Rafael para avisar que o interrogando estava indo visitá-lo; QUE então o interrogando decidiu ir a Colatina-ES naquele instante e foi até a casa de Negão, mesmo tendo ingerido bebida alcoólica; QUE Negão disse que estava sem dinheiro mas o interrogando disse que ia pagar as despesas e depois Negão lhe ressarciria; QUE o interrogando já estava planejando ir para Colatina-ES já que o movimento em sua pizzaria de segunda a quarta-feira é fraco; QUE pretendia apenas passear; QUE não tinha entrado em contato com Rafael para combinar como o mesmo; QUE não sabe o que aconteceu para querer vir para Colatina, para passear, sem ter combinado com seu primo e após ter ingerido bebida alcoólica; QUE não pretendia trazer a sua família, pois sua esposa iria ficar na pizzaria tomando conta; QUE ao chegara em Colatina-ES tentou ligar para Rafael mas não conseguiu falar; QUE não sabe o número do telefone de Rafael de cor, pois estava anotado em um papel que ficou com os policiais; QUE Rafael troca constantemente de telefone; QUE perguntado se tem algo mais a dizer em sua defesa o mesmo disse que quando fora abordado pela PM, estava dormindo, e apresentou seu telefone e número do telefone do primo em um papel; QUE quando estava na delegacia seu telefone ficou tocando e o interrogando disse pro delegado atender para ver se tinha algum envolvimento com os fatos da denúncia que estava sendo injustamente acusado, mas os policiais não quiseram atender; QUE não havia nenhum documento em nome de Guilherme Silva de Santana dentro de seu carro, bem como não conhece essa pessoa; QUE não conhece a pessoa de Carlos Eduardo Silva de Oliveira, vulgo Baleia. NADA MAIS PERGUNTOU. Em seguida, dada a palavra ao Ilustre Presentante do Ministério Público, nos termos do art. 188 do Código de Processo Penal, ESTE NADA MAIS PERGUNTOU. Após, dada a palavra à Ilustre defesa do interrogando, nos termos do art. 188 do Código de Processo Penal, ESTE NADA PERGUNTOU. Após, dada a palavra às Ilustres defesas dos acusados, nos termos do art. 188 do Código de Processo Penal, ESTES NADA PERGUNTARAM. (Interrogatório do acusado, em juízo).

Com base nos depoimentos acima colacionados, resta inconteste a autoria por parte do apelante Wesley, que foi inequivocamente reconhecido pela testemunha Flavio, como sendo um dos autores do furto.

Assim, com base no conjunto probatório carreado nos autos, não há que se falar em absolvição.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)